Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO SALARIAL DECORRENTE DA SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS. FATO QUE OCASIONA A DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Os alimentos são fixados com base no juízo de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento do alimentante e as necessidades do alimentando, a teor do que estabelece o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. A mudança de um dos fatores dessa equação jurídica, ponderada sob o mesmo critério da proporcionalidade, autoriza a revisão dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de pensão alimentícia fixada em percentual da remuneração do alimentante, a supressão de horas extras não altera a proporcionalidade entre a sua capacidade contributiva e as necessidades do alimentando, mantendo inalterada a equação jurídica disposta no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
IV. Não pode ser acolhido o pleito revisional na hipótese em que a retração do salário do alimentante diminui automática e proporcionalmente os alimentos.
V. Apelação conhecida e desprovida.